Tribunal: TCU
Processo: 012.972/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Supremo Tribunal Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6168/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de alteração da pensão civil instituída por Jacob Avalone, inativo do Supremo Tribunal Federal (STF), em favor de Waldeniza Freire de Moraes Avalone, remetido ao TCU em 19/3/2021, para fins de registro. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) propôs considerar o ato ilegal, tendo em vista a inclusão nos proventos da vantagem do art. 2o da Lei 6.732/1979 ("quintos/décimos"), cumulativamente com "opção" de função, em desacordo com a legislação de regência; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), em vista do precedente contido no recente Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (relator: Ministro Antonio Anastasia), por meio do qual este Tribunal decidiu pela impossibilidade de revisão de estrutura remuneratória em ato de pensão civil derivado de aposentadoria considerada legal e registrada pelo TCU há mais de cinco anos, sugeriu, preliminarmente, a realização de diligência ao STF a fim de que: " a) seja informado se, no processo de aposentadoria do instituidor, consta algum ato de abono provisório que tenha contemplado o pagamento cumulativo de quintos e opção de função, tal como na pensão civil ora em análise, e se tal documento obteve o registro por parte da Corte de Contas; e b) em caso positivo, seja encaminhada a cópia dos documentos comprobatórios, especialmente do registro do ato pelo Tribunal de Contas da União. " considerando, entretanto, que, em pesquisas aos sistemas deste Tribunal, foi constatado que o ato inicial desta pensão (e-Pessoal 77319/2020), enviado ao TCU em 4/12/2020, ainda não foi apreciado, estando o processo (TC Processo 016.635/2025-6 , relator: Ministro Antonio Anastasia), atualmente, aguardando manifestação do MPTCU; e considerando que é importante se proceder à apreciação do ato inicial e do ato de alteração em uma mesma oportunidade, à luz dos princípios da economia e da racionalidade processual e das disposições do art. 10, parágrafo único, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, ante o caráter acessório do segundo ato em relação ao primeiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 157 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em apensar os presentes autos ao TC Processo 016.635/2025-6 , para análise em conjunto. 1. Processo TC- Processo 012.972/2025-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Waldeniza Freire de Moraes Avalone (XXX.943.661-XX) 1.2. Unidade: Supremo Tribunal Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há